Tribunal: CARF
Processo: 13888.722115/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722115/2012-12
ACÓRDÃO
2302-003.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMI S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. SÚMULA CARF
N. 195.
Configuram remuneração e integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias as parcelas pagas ou creditadas a título de participação nos
lucros e resultados da empresa, a administradores, na qualidade de
contribuintes individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722115/2012-12
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 257/261):
Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição social
previdenciária devida pelo sujeito passivo acima identificado, no montante de
R$1.985.926,84, incluindo os acréscimos legais calculados até a data da
consolidação do crédito.
Constitui fato gerador da contribuição lançada os valores pagos ou creditados aos
administradores da empresa a título de Participação nos Lucros e Resultados -PLR.
Consta no relatório fiscal:
8. O pagamento ou crédito de participação nos lucros para os administradores,
regido pela Lei no 6.404/1976 (conhecida como a “ Lei das S/As”), integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, por ser uma forma de
contraprestação de serviços prestados não incluída entre aquelas que têm
previsão legal de não-incidência. A não-incidência das contribuições
previdenciárias encontra-se prevista no §9° do art. 28 da Lei no 8.212/1991, e
aplica-se exclusivamente aos casos ali relacionados. A previsão de não incidência
para “a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica”, disposta em sua alínea “j”, é aplicável
tão-somente às participações dos empregados nos lucros ou resultados em
conformidade com a Lei no 10.101/2000, como se comprova na redação do artigo
214, § 9o, inciso X do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, que faz referência à participação somente dos
“empregados”.
IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese:
Que o pagamento de lucros ou resultados constitui direito assegurado pela
Constituição Federal em seu artigo 7o, inciso XI.
Que a participação dos lucros dos empregados encontra-se prevista na Lei no
10.101/2000, enquanto a participação dos administradores estatutários encontra-
se prevista na Lei das Sociedades Anônimas, Lei no 6.404/1976, nos artigos 152,
§2o e 190.
Ademais, que a Lei no 8.212/1991, ao prever a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre a participação nos resultados e lucros, quando paga de
acordo com lei específica, veio a permitir que os lucros pagos aos
administradores, em conformidade com a Lei no 6.404/1976, não integrassem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Que a remuneração dos administradores não se encontra inserida no artigo 195, I,
"a" da Constituição Federal porque a mesma não resulta da prestação de um
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722115/2012-12
3
serviço, mas sim da retribuição pela aplicação de seu capital intelectual investido
na maximização do lucro disponibilizado ao acionista.
Entende, assim, que a Lei no 6.404/1976 assegura aos administradores o direito
ao recebimento da participação nos lucros desde que 1) haja lucro no exercício;
2)tenham sido pagos dividendos aos acionistas em percentual mínimo de 25% do
lucro líquido;3) exista previsão específica nos estatutos; 4)ocorra a aprovação pelo
Conselho de Administração.
Sustenta, ainda, que o artigo 7o da Constituição Federal veicula norma de eficácia
plena no que diz respeito à natureza não salarial da verba destinada à
participação nos lucros e resultados, transcrevendo jurisprudência do TRF da 4o
Região nesse sentido.
Pelos motivos apresentados, entende não haver incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos em decorrência da participação nos lucros
ou resultados aos administradores da impugnante, entendendo pela
improcedência dos valores ora lançados.
Requer, assim, seja totalmente provida a impugnação apresentada, para julgar
improcedente o lançamento fiscal.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas.
Os membros da 9a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 269/282), reiterando os argumentos trazidos em sua impugnação, relatados alhures:
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como se verifica dos autos, o cerne da controvérsia cinge-se à isenção de
contribuições previdenciárias paga a administradores não empregados.
Em que pese as alegações da recorrente, acerca da natureza não salarial da verba,
foi aprovada recentemente pela 2a Turma da CSRF, em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024, a Súmula CARF n. 195, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722115/2012-12
4
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Como se vê, a previsão de não incidência para “a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica” ( §9° do art. 28 da
Lei no 8.212/91) não é aplicável aos administradores, na qualidade de contribuintes individuais.
Nos termos do art. 85, VI do RICARF o entendimento Sumulado é de observância
obrigatória por esta Julgadora.
O fundamento para tal compreensão é exatamente o exposto pela decisão de piso.
Reproduzo trecho nesse sentido:
Em que pesem os argumentos apresentados pela impugnante acerca da
improcedência do lançamento da contribuição social previdenciária sobre a
participação nos lucros e resultados paga a administradores, os pagamentos
realizados a contribuintes individuais integram o salário de contribuição
encontrando-se, dessa forma, sujeitos à incidência da contribuição previdenciária.
A impugnante defende a inexigibilidade das contribuições ora tratadas com
fundamento, primeiro, na Constituição Federal, argumentando ser auto aplicável
a disposição contida no seu artigo 7o no que tange à natureza não salarial dessa
parcela, mencionando em seguida o seu fundamento na Lei no 6.404/76.
Improcedentes, contudo, os argumentos apresentados pela defesa.
Primeiramente, deve-se destacar a limitação da eficácia da norma constitucional
que assegurou aos trabalhadores o direito à participação nos lucros da empresa.
A redação do dispositivo remete a sua eficácia à edição de lei, consoante
estabelece a parte final do artigo 7o, inciso XI, abaixo transcrito:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(grifo não consta no original).
Sobre o tema, já se pronunciou o E. STF, em voto cuja ementa transcrevo abaixo:
EMENTA Participação nos lucros. Art. 7°, XI, da Constituição Federal.
Necessidade de lei para o exercício desse direito. 1. O exercício do direito
assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da lei
prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de
integração. 2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até
a data em que entrou em vigor a regulamentação do dispositivo. 3. Recurso
extraordinário conhecido e provido. 1 Considerando a eficácia limitada do
dispositivo acima, somente com o advento da Medida Provisória no 794/1994,
posteriormente convertida na Lei no 10.101/2000 o pagamento da PLR foi
regulamentado passando a não sofrer a incidência das contribuições
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722115/2012-12
5
previdenciárias quando pagas em conformidade com as previsões legais nela
contidas. E a Lei no 10.101/2000 regulamenta tão somente a participação nos
lucros dos segurados empregados, como deixa claro a redação do seu artigo 2o,
abaixo transcrito:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Além disso, concordo com os fundamentos trazidos pela decisão de piso no sentido
da impossibilidade de se considerar a Lei n. 6.404/76 como regulamentadora do pagamento da
participação nos lucros aos administradores não empregados. A previsão de não incidência para a
participação nos lucros ou resultados da empresa é aplicável tão-somente às participações dos
empregados nos lucros ou resultados em conformidade com a Lei n. 10.101/2000.
Portanto, os valores devem compor a base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 290
DF CARF MF
Original